Tribunal: TJES
Processo: 5006517-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006517-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: KATIA APARECIDA BRANDAO NUNES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Iniciado o cumprimento de sentença, o executado se insurge contra os índices utilizados no cálculo, defendendo que, diferentemente do fixado no acórdão, a atualização do débito deve ser realizada mediante a incidência da Taxa Selic, pois os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser revisitadas a qualquer tempo.

2
. Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo,
desde que não acobertada pela coisa julgada
. (AgRg no REsp n. 1.824.370/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

3.
Além disso, “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (REsp 1745408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 12-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2019).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

contra a r. decisão de id. 41477999 dos autos originários que, na fase de cumprimento de sentença iniciada contra ela por
KÁTIA APARECIDA BRANDÃO NUNES,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela ofertada.

Nas razões do recurso (id 8396908) a empresa agravante sustentou em síntese, que a atualização do débito deve ser realizada mediante a incidência da Taxa Selic e, sendo os juros de mora e a correção monetária matéria de ordem pública, podem ser revisitadas a qualquer tempo.

Mediante a decisão de id. 8551391 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id. 8972382.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006517-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: KATIA APARECIDA BRANDAO NUNES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

contra a r. decisão de id. 41477999 dos autos originários que, na fase de cumprimento de sentença iniciada contra ela por
KÁTIA APARECIDA BRANDÃO NUNES,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela ofertada.

Nas razões do recurso (id 8396908) a empresa agravante sustentou em síntese, que a atualização do débito deve ser realizada mediante a incidência da Taxa Selic e, sendo os juros de mora e a correção monetária matéria de ordem pública, podem ser revisitadas a qualquer tempo.

Pois bem.

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravada pretendendo executar a sentença proferida pelo juízo
a quo
em face da agravante e que, em grau recursal foi modificada nos seguintes termos:

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso de Kátia Aparecida Brandão Nunes para reformar a sentença e condenar Pacifico Construções Ltda. a Ihe pagar a multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor pago para a aquisição do bem, que deverá ser corrigido pelo IGPM, a partir da celebração do contrato e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também na forma ajustada em contrato. Condeno Pacífico Construções Ltda. ao pagamento a das custas processuais e dos honorários de advogado em valor correspondente a 12% do valor da condenação porque os patronos de Kátia Aparecida Brandão Nunes desempenharam seu ofício de forma zelosa, em comarca em que se encontra seu escritório e porque a causa é de natureza simples, deles não sendo exigido tempo e esforço incomuns. E em razão da alteração dos ônus da sucumbência, com atribuição dos honorários em favor apenas dos advogados de Kátia Aparecida Brandão Nunes, pelos mesmos fundamentos julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por Pacífico Construções Ltda., por meio do qual se pleiteava a majoração dos honorários em favor de seus patronos.

Iniciado o cumprimento de sentença, o executado se insurge contra os índices utilizados no cálculo, defendendo que, diferentemente do fixado no acórdão, a atualização do débito deve ser realizada mediante a incidência da Taxa Selic, pois os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser revisitadas a qualquer tempo.

Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo,
desde que não acobertada pela coisa julgada
. (AgRg no REsp n. 1.824.370/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

No mesmo sentido “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. (STJ. 2020/0026375-4. RECURSO ESPECIAL Nº 1.861.550/DF. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/06/20. DJe: 04/08/20)”.

Além disso, “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (REsp 1745408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 12-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2019).

E, nesse sentido tem sido o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA RECURSO DESPROVIDO. 1. Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada. 2.[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. COISA JULGADA. PLANILHA EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito do entendimento desta Câmara quanto a incidência do IPCA-E para atualização monetária das parcelas do FGTS não depositadas quando declarada a nulidade do contrato temporário de trabalho com o Poder Público, a sentença executada transitou em julgado firmando a TR como índice de correção; 2. “Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021); [...] (TJES, Agravo de Instrumento, Número: 5008864-74.2022.8.08.0000, Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023)

Desta forma, deve ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.